Tribunal: CARF
Processo: 11080.734974/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/03/2012, 19/02/2014
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
DCOMP. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA. MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
Inexiste impedimento legal à constituição de crédito tributário correspondente a multa isolada, decorrente da não homologação de Dcomp, mediante Notificação de Lançamento, antes da decisão definitiva no processo da Dcomp não homologada.
A multa somente será exigida se a decisão definitiva no processo da Dcomp for desfavorável ao contribuinte, caso contrário, a Notificação do Lançamento será cancelada e o processo de sua exigência arquivado.
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. TRANSMISSÃO PELA SUCESSORA. LANÇAMENTO EM NOME DA SUCESSORA. POSSIBILIDADE.
A não homologação de Dcomp transmitida pela sucessora, em nome da sucedida, em data posterior à da incorporação, sujeita à incorporadora à multa isolada decorrente não homologação das respectivas Dcomp.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 19/02/2014, 20/03/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO FINANCEIRO INCERTO E ILÍQUIDO. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
A não homologação de Dcomp, em face da incerteza e iliquidez do crédito financeiro declarado/compensado, sujeita o contribuinte à multa regulamentar isolada, nos termos da legislação tributária vigente.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. § 17, ARTIGO 74, LEI No 9.430/96. VIOLAÇÃO.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734974/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.078 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
S A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/03/2012, 19/02/2014
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
DCOMP.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
AUSÊNCIA
DE
DECISÃO
DEFINITIVA.
MULTA
ISOLADA.
LANÇAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Inexiste impedimento legal à constituição de crédito tributário correspondente a
multa isolada, decorrente da não homologação de Dcomp, mediante Notificação de
Lançamento, antes da decisão definitiva no processo da Dcomp não homologada.
A multa somente será exigida se a decisão definitiva no processo da Dcomp for
desfavorável ao contribuinte, caso contrário, a Notificação do Lançamento será
cancelada e o processo de sua exigência arquivado.
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. TRANSMISSÃO PELA SUCESSORA.
LANÇAMENTO EM NOME DA SUCESSORA. POSSIBILIDADE.
A não homologação de Dcomp transmitida pela sucessora, em nome da
sucedida, em data posterior à da incorporação, sujeita à incorporadora à multa
isolada decorrente não homologação das respectivas Dcomp.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 19/02/2014, 20/03/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO INCERTO E ILÍQUIDO. MULTA ISOLADA.
CABIMENTO.
A não homologação de Dcomp, em face da incerteza e iliquidez do crédito
financeiro declarado/compensado, sujeita o contribuinte à multa regulamentar
isolada, nos termos da legislação tributária vigente.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. § 17, ARTIGO 74, LEI No 9.430/96.
VIOLAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734974/2017-11
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.078 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734974/2017-11

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário nos termos do voto do Relator. A conselheira Sabrina Coutinho Barbosa
não conheceu quanto à suscitada inconstitucionalidade do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Antônio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ 01 que julgou
improcedente a impugnação interposta contra a Notificação de Lançamento da Multa Isolada por
Compensação não Homologada (NLMIC).
Intimado do lançamento, o contribuinte impugnou-o, requerendo o seu
cancelamento, alegando em síntese: a) em preliminar a nulidade da Notificação de Lançamento,
sob o argumento de que a multa isolada somente poderia ter sido exigida depois da decisão
definitiva na Dcomp que lhe deu origem; e, b) no mérito: b.1) inconstitucionalidade da multa
exigida, por ferir o direito de petição, insculpido no artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a” da
Constituição Federal (CF) de 1988, bem como o princípio da proporcionalidade e do não
confisco, no artigo 150, inciso IV, dessa mesma Constituição e, b.2) a impossibilidade de sua
responsabilização pela multa, tendo em vista o disposto no artigo 132, caput e parágrafo único do
CTN faz menção a tributos e não a crédito tributário.
Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou-a improcedente, nos termos do
Acórdão no 101-000.414, às fls. 80/84, assim ementado:
ASSUNTO:
MULTA
DECORRENTE
DA
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe arguição de nulidade quando se verifica que a Notificação de Lançamento foi
lavrada por pessoa que detém competência para tanto, sem preterição ao direito de
defesa.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INAPRECIAÇÃO
DA
ESFERA ADMINISTRATIVA. PRERROGATIVA DO PODER JUDICIÁRIO.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.078 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734974/2017-11

Não se aprecia a alegação de inconstitucionalidade de multa de ofício na esfera
administrativa, sendo prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a
reforma da decisão recorrida, para que seja cancelada a multa isolada, alegando em síntese, em
preliminar, a conexão deste processo com o de no 10650.901816/2013-84 no qual se discute as
Dcomp não homologadas que deram origem ao lançamento da multa isolada em discussão neste
processo; assim, ambos os processo devem ser reunidos e julgados concomitantemente, evitando
decisões contraditórias; e, no mérito: 1) a nulidade do lançamento, sob o fundamento de que, a
decisão que não homologou as Dcomp foi impugnada, inclusive, com a interposição de recurso
voluntário ao CARF, ainda pendente de julgamento; assim, o lançamento somente poderia ter
sido efetuado depois da decisão definitiva no processo das Dcomp, desde que a decisão fosse
desfavorável ao contribuinte; se há defesa administrativa pendente de julgamento, o lançamento
de ofício é nitidamente prematuro, na medida em que não contempla adequadamente o fato
gerador da multa isolada, o que, por sua vez, acarreta sua nulidade por violação ao artigo 142, do
CTN; 2) inconstitucionalidade da multa exigida, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96; a exigência de multa nos termos deste parágrafo somente é cabível no caso de
falsidade da declaração transmitida pelo sujeito passivo, o que não ocorreu no presente caso;
além disto, a aplicação automática dessa penalidade afronta o direito de petição consagrado no
artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a” da Constituição Federal (CF) de 1988; 3) a
inconstitucionalidade da multa exigida sob os argumentos de afronta aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e do não confisco; e, 4) incabível a responsabilidade por
sucessão das multas tributárias: alegou que o artigo 132 do CTN, atribui responsabilidade
tributária ao incorporador somente em relação aos tributos, não se referindo a crédito tributário
ou a obrigação principal, excluindo-se quaisquer penalidades.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do RICARF;
assim, dele conheço.
I) Preliminares
I.1) Nulidade do lançamento
De acordo com o Decreto no 70.235, de 1972, que trata do procedimento
administrativo fiscal, o auto de infração somente seria nulo se tivesse sido lavrado por pessoa
incompetente ou sem fundamentação legal, conforme previsto em seu art. 59, literalmente:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
(...).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.”
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.078 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734974/2017-11

No presente caso, o auto de infração em discussão foi lavrado por Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil (RFB), servidor competente para exercer fiscalizações externas de
pessoas jurídicas e, se constatadas faltas na apuração do cumprimento de obrigações tributárias,
por parte da fiscalizada, tem competência legal para a sua lavratura, com o objetivo de constituir
o crédito tributário por meio de lançamento de ofício, inclusive a aplicação de penalidade.
Do exame da Notificação de Lançamento, verifica-se que nela está demonstrada a
motivação, a infração imputada à recorrente e a fundamentação legal da exação. A motivação da
autuação foi a não homologação das Dcomp, a infração imputada foi a utilização de crédito
financeiro incerto e ilíquido nas compensações, a fundamentação, o § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96.
Já alegação de nulidade do lançamento, sob o fundamento de que, a decisão que
não homologou as Dcomp foi impugnada, inclusive, com a interposição de recurso voluntário ao
CARF ainda pendente de julgamento, não tem amparo legal.
No presente caso, o processo das Dcomp já foi julgado em definitivo na esfera
administrativa, com decisão desfavorável ao contribuinte, nos termos da decisão proferida pela
Autoridade Julgadora de Primeira Instância que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade interposta contra o despacho decisório que não homologou as Dcomp.
Embora, o contribuinte tenha interposto recurso voluntário contra a decisão a quo,
o fez intempestivamente. Assim, o processo foi devolvido à Unidade de Origem para execução
da decisão de primeira instância.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade da notificação de lançamento.
I.2) Conexão/reunião de processos
A recorrente solicitou a reunião deste processo com o de no 10650.901816/2013-
84 em que foram julgadas as Dcomp, sob o argumento de conexão entre eles.
De fato, existe conexão entre os dois processos. O recurso voluntário em
discussão neste processo trata da Notificação de Lançamento de Multa Isolada por Compensação
não Homologada (NLMIC), decorrente da não homologação das Dcomp, objeto daquele
processo.
No entanto, em consulta ao Sistema e-Processo, verificamos que aquele processo
já teve decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, com manutenção da decisão de primeira
instancia que não homologou as Dcomp.
Assim, o pedido de reunião dos processos ficou prejudicado.
II) Mérito
As questões de mérito restringem-se a: 1) inconstitucionalidade da multa exigida;
2) impossibilidade de responsabilização da recorrente.
1) inconstitucionalidade da multa exigida
A recorrente alegou inconstitucionalidade da multa exigida por afrontar o direito
de petição consagrado no artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a” da CF/1988, bem como os
princípios constitucionais da proporcionalidade e do não confisco.
O lançamento em discussão decorreu da não homologação das Declarações de
Compensação (Dcomp) discriminadas no “ANEXO – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No 666/2017
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.078 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734974/2017-11

DETALHAMENTO DA APURAÇÃO DA MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA” às fls. 03,
parte integrante da Notificação de Lançamento.
A exigência da multa teve como fundamento o § 17 do art. 74, da Lei no 9.430/96,
vigente na data do fato gerador, que assim dispunha:
Art. 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(...).
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
A apreciação e julgamento de inconstitucionalidade de norma legal pelas Turmas
do CARF constitui matéria sumulada nos termos da Súmula 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, por força do disposto no artigo 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso esta Súmula.
2) impossibilidade de responsabilização da recorrente
Alega que não é cabível a responsabilidade por sucessão de multa tributária, nos
termos do artigo 132 do CTN, tendo em vista que esse dispositivo legal atribui responsabilidade
tributária ao incorporador somente em relação aos tributos, não se referindo a crédito tributário
ou a obrigação principal, excluindo-se quaisquer penalidades.
Ao contrário do seu entendimento, a sua responsabilização pela multa lançada e
exigida por meio da Notificação de Lançamento em discussão não teve como fundamento o
artigo 132 do CTN.
As Dcomp não homologadas que deram a origem à Notificação do Lançamento
em discussão, de fato, estão em nome da empresa Carneirinho Agroindustrial S/A que fazia parte
do mesmo grupo econômico da recorrente.
Do exame dos autos e do processo no 10650.901816/2013-84 que trata das
Dcomp, verificamos que a Carneirinho Agroindustrial foi incorporada pela recorrente na data de
14 de março de 2012, conforme prova o extrato “CNPJ, CONSULTA, CNPJ (CONSULTA PELO
CNPJ)” da situação da incorporada às fls. 2291 do processo das Dcomp.
Segundo
o
“ANEXO
–
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
No
666/2017
DETALHAMENTO DA APURAÇÃO DA MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA” às fls. 03,
parte integrante da Notificação de Lançamento, a primeira Dcomp foi transmitida na data de 29
de março de 2012 e as outras 24 (vinte e quatro) na data de 19 de fevereiro de 2014.
Todas as Dcomp, em nome da incorporada, foram transmitidas em datas
posteriores à data da incorporação. Assim, ao contrário do entendimento da recorrente, quem
transmitiu as Dcomp que não foram homologadas foi ela, incorporadora, e não a incorporada
Industrial Carneirinho S.A. que, nas datas de transmissão de todas as Dcomp, já não mais existia.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.078 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734974/2017-11

Todos os fatos geradores da multa lançada e exigida ocorreram depois da
incorporação; assim, quem, de fato, cometeu a infração tributária foi a recorrente.
Portanto, correto a lavratura do auto de infração em seu nome para a exigência da
multa isolada por meio de lançamento de ofício, nos termos do § 17 da Lei no 9.430/96.
Ainda que a infração tivesse ocorrido antes da incorporação o que não foi o caso,
a responsabilidade seria também da recorrente.
A responsabilidade tributária do sucessor constitui matéria sumulada pelo CARF
nos termos da Súmula CARF n 113, literalmente:
Súmula CARF no 113
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em face do exposto, nego provimento ao seu recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital